Tribunal: TJES
Processo: 5030487-79.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030487-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RECORRIDO: JORGE RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE CNH. INFORMAÇÃO PRÉVIA À CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DA REQUERIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA ABUSIVA. A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO CONSTITUI INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária, condenando-a ao pagamento de R$ 14.419,00 ao autor, em razão de negativa de cobertura por roubo de veículo sob a alegação de que o autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação.
2. A sentença considerou que a associação tinha conhecimento prévio da ausência de CNH no momento da adesão contratual.
3. A recorrente alegou a inaplicabilidade do CDC e excludente de responsabilidade por condução de veículo sem habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a relação jurídica entre o autor e a associação recorrente configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; (ii) a ausência de CNH do condutor, devidamente informada no momento da adesão, afasta o dever de indenizar da associação em caso de sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a associação presta serviço de proteção veicular em moldes similares ao contrato de seguro, sendo irrelevante a ausência de finalidade lucrativa.
6. A jurisprudência reconhece que a ausência de CNH constitui infração administrativa que, por si só, não configura agravamento do risco nem autoriza a negativa de cobertura securitária.
7. Restou comprovado nos autos que a associação tinha ciência da ausência de habilitação do autor no momento da contratação, não podendo se eximir de sua responsabilidade contratual com base em fato que lhe era previamente conhecido.
8. A negativa de cobertura sob tal fundamento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, exigida nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido,.

Tese de julgamento:
1. A relação entre o associado e a associação de proteção veicular configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A negativa de cobertura securitária fundada na ausência de CNH, previamente informada no momento da adesão contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva e não afasta o dever de indenizar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030487-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL

RECORRIDO: JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE CNH. INFORMAÇÃO PRÉVIA À CONTRATAÇÃO. CIÊNCIA DA REQUERIDA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONDUTA ABUSIVA. A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO CONSTITUI INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO AFASTA A COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por associação de proteção veicular contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de indenização securitária, condenando-a ao pagamento de R$ 14.419,00 ao autor, em razão de negativa de cobertura por roubo de veículo sob a alegação de que o autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação.
2. A sentença considerou que a associação tinha conhecimento prévio da ausência de CNH no momento da adesão contratual.
3. A recorrente alegou a inaplicabilidade do CDC e excludente de responsabilidade por condução de veículo sem habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a relação jurídica entre o autor e a associação recorrente configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC; (ii) a ausência de CNH do condutor, devidamente informada no momento da adesão, afasta o dever de indenizar da associação em caso de sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a associação presta serviço de proteção veicular em moldes similares ao contrato de seguro, sendo irrelevante a ausência de finalidade lucrativa.
6. A jurisprudência reconhece que a ausência de CNH constitui infração administrativa que, por si só, não configura agravamento do risco nem autoriza a negativa de cobertura securitária.
7. Restou comprovado nos autos que a associação tinha ciência da ausência de habilitação do autor no momento da contratação, não podendo se eximir de sua responsabilidade contratual com base em fato que lhe era previamente conhecido.
8. A negativa de cobertura sob tal fundamento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, exigida nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido,.

Tese de julgamento:
1. A relação entre o associado e a associação de proteção veicular configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A negativa de cobertura securitária fundada na ausência de CNH, previamente informada no momento da adesão contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva e não afasta o dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
JORGE RODRIGUES DOS SANTOS
em face da
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO
, na qual o autor pleiteia o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 16.319,00, além de reparação por danos materiais e morais.Narra o autor que, em 20/07/2024, foi vítima de assalto e teve seu veículo subtraído. Contudo, a requerida recusou a cobertura sob o fundamento de que o autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação, embora este fato já fosse de prévio conhecimento da requerida no momento da adesão contratual.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 12149705) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE a pretensão autoral
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
CONDENAR
a requerida a pagar a autora a importância de
R$ 14.419,00 (quatorze mil quatrocentos e dezenove reais),
a título de indenização securitária, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (20.07.2024)

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12149708), alegando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular. No mérito, sustenta que o autor tinha ciência das cláusulas do Termo de Adesão, especialmente quanto à exclusão da cobertura para condutores não habilitados. Requer, por fim, a improcedência da demanda.

Contrarrazões ao ID 12149713.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido (IDs 12149709 e 12149710). Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Recurso Inominado.

Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95,
recebo-o apenas em seu efeito devolutivo
, uma vez que não se verifica prejuízo concreto que justifique o efeito suspensivo.

Passo ao exame do recurso ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura securitária por parte da associação ré, sob o fundamento de que o autor não possuía habilitação legal para condução do veículo no momento do sinistro.

1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Afasta-se
, de plano, a preliminar de inaplicabilidade do CDC. Embora a recorrente alegue ausência de finalidade lucrativa, é pacífica a jurisprudência no sentido de que se trata de relação de consumo, dada a natureza securitária da atividade exercida e a vulnerabilidade do contratante.

Precedente do TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000. Data 07/07/2023. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho) destaquei).

Portanto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

2. Mérito

Restou comprovado que, desde o momento da contratação, a requerida tinha ciência da ausência de CNH por parte do autor, conforme consta no formulário de adesão (ID 12149675, pág. 01). Assim, não se sustenta a alegação de que a exclusão de cobertura estaria legitimada por cláusula contratual.

Ainda que prevista cláusula de exclusão para condutores não habilitados, o conhecimento prévio e inequívoco dessa condição pela requerida inviabiliza a recusa posterior da cobertura, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da função social do contrato.

O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE. SEGURO. ACIDENTE. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
DECISÃO MANTIDA.1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a falta de habilitação do condutor do veículo não configura, a priori, agravamento no risco e, portanto, não é causa suficiente para, por si só, afastar a cobertura securitária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.065.710/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 28/11/2014.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PROCESSO Nº: 0033030-76.2021.8.05.0001 RECORRENTE: FELIPE FERREIRA SANTOS ALVES RECORRIDO: ASSOC COND VEICULOS MOBIL URBANA GOL PLUS PROTECAO VEICULAR RELATORA: JUÍZA MARIA LÚCIA COELHO MATOS RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. OCORRÊNCIA DE ROUBO DA MOTOCICLETA EM 03/09/2020. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA ACIONADA, EM FACE DA CONDUÇÃO DO
VEÍCULO SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONDUZ AO AGRAVAMENTO DO RISCO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO ORIUNDA DO SEGURO VEICULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) O fato de o autor, condutor do veículo automotor envolvido no acidente narrado na inicial, não possuir carteira de habilitação constitui mera infração administrativa e penal, nos termos do Código Nacional de Trânsito, não ensejando, por si só, "agravamento de risco" a ponto de afastar a obrigação da seguradora ré de pagamento do seguro obrigatório DPVAT. Para a configuração desse alegado "agravamento de risco", é necessário que a seguradora comprove que o condutor do veículo inabilitado agiu de forma imprudente, imperita ou negligente, em decorrência dessa falta de habilitação, ou seja, é necessária a demonstração que a falta de habilitação foi a causa precípua para o acidente de trânsito. Inexistindo essa prova nos autos, não merece prosperar a alegação da seguradora ré de ocorrência de "agravamento de risco". Na ação de cobrança objetivando a complementação do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. (...) Pelas razões expostas e tudo mais constante dos autos, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença fustigada, condenando a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.190,00 (onze mil cento e noventa reais), a título de dano material, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em face da sucumbência parcial. MARIA LÚCIA COELHO MATOS JUÍZA RELATORA( Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0033030-76.2021.8.05.0001,Relator(a): MARIA LUCIA COELHO MATOS,Publicado em: 06/09/2022 )

Importante observar, ainda, que a
natureza do sinistro — roubo do veículo — em nada se relaciona com a habilitação do condutor
, afastando qualquer nexo causal entre a condição do autor e o evento danoso.

Como bem pontuado na sentença, ao aceitar a contratação mesmo ciente da ausência de CNH, a requerida assumiu o risco da operação,
não podendo, posteriormente, invocar tal circunstância para se eximir de sua obrigação
.

Trata-se de postura contraditória e oportunista, que viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima do consumidor.

Com tais considerações, não tenho dúvidas de que a recusa da requerida, aqui recorrente,não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo arbitrária e desproporcional.

Dito isso, é devida a manutenção da condenação à indenização securitária.

Aplica-se, na hipótese, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)